Tribunal: TJDFT
Processo: 0739365-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. DUPLICIDADE NA INTIMAÇÃO. LEI N. 11.419/2006. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que reconheceu a tempestividade do recurso interposto pela parte ré. Requer a reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a prevalência da intimação via DJE sobre a intimação realizada via portal eletrônico.
II. O agravo é próprio e tempestivo. O preparo não é exigido. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 36794673).
III. O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência inequívoca da sentença, nos termos do art. 42 da Lei 9099/95.
IV. O art. 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/06, indica que, na hipótese em que a intimação ocorre via portal eletrônico, inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico.
V. O Superior Tribunal de Justiça já definiu que, em respeito à boa-fé processual e ao princípio da confiança, a intimação eletrônica deve prevalecer sobre a intimação via publicação no DJE, por ser forma especial sobre a genérica.
VI. Assim, havendo duplicidade de intimações, prevalece a intimação eletrônica sobre a intimação via DJE, prestigiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.
VII. Ressalte-se que, caso fosse prestigiada a intimação por DJE sobre a intimação por portal eletrônico, quando aquela fosse primeiramente publicada, certamente o parceiro eletrônico cadastrado perderia o prazo para manifestação, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.
VIII. No caso concreto, o apelante está devidamente cadastrado como parceiro para expedição eletrônica, exatamente na forma preconizada pelo art. 5o, §6, da Lei 11.419/06, motivo pelo qual o termo inicial da contagem do prazo deve ocorrer com base na data de consulta ao portal eletrônico.
IX. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei 9.099/1995.